Tribunal: TJSP
Processo: 2245113-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245113-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ANDRADINA, são agravados JOAO ABADIO PEREIRA e PARCERIA
CERTIFICACOES E RASTREABILIDADE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245113-61.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37786
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245113-61.2020.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANDRADINA
AGRAVADOS: JOAO ABADIO PEREIRA E PARCERIA CERTIFICACOES E
RASTREABILIDADE LTDA ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência
contra decisão que determinou de ofício a citação por edital após
tentativas frustradas de citação por carta e por Oficial de Justiça -
Possibilidade - Esgotamento das demais modalidades de citação -
Inteligência da Súmula 414 do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANDRADINA em face de JOAO ABADIO PEREIRA E
PARCERIA CERTIFICACOES E RASTREABILIDADE LTDA ME, insurgindo-se
contra a decisão de fls. 60/61, proferida pela MM. Juíza Débora Tiburcio
Viana, que, em sede de execução fiscal, determinou a citação por edital
nos termos do art. 8o, III, da LEF.
Sustenta o agravante que a citação por edital
demanda o esgotamento das demais modalidades, sob pena de
nulidade, acarretando prejuízo à Fazenda Pública no que tange à
prescrição.
Recurso tempestivo e isento de preparo
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245113-61.2020.8.26.0000
3
A decisão deve ser mantida.
O inciso I do art. 8o da Lei no 6.830/80 prevê que “a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda
Pública não a requerer por outra forma”. Por sua vez, o inciso III, do mesmo
artigo, dispõe que “se o aviso de recepção não retornar no prazo de
quinze dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por
oficial de justiça ou por edital”.
Com efeito, cumpre ressaltar que, em que pese o
entendimento deste relator no sentido de que a Lei de Execução Fiscal
não faz grandes exigências para que a citação do executado se dê por
edital, o C. STJ firmou entendimento em sentido contrário tanto em
julgamento de Recurso Especial repetitivo quanto em súmula, in verbis:
“Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital,
na execução fiscal, somente é cabível quando não
exitosas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de
Justiça” (REsp 1.103.050/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009
- Repetitivo).
“A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades” (STJ.
Súmula 414, 1a Seção, julgado em 25/11/2009, DJe
16/12/2009).
Esse entendimento tem sido reiterado pelo C. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245113-61.2020.8.26.0000
4
conforme se vê de recente julgado da lavra do Ministro Og Fernandes,
cuja ementa segue transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR
OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL.
SÚMULA 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA
CITAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO
DAS
DILIGÊNCIAS
POSSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que,
na execução fiscal, só é cabível a citação por edital
quando sem êxito as outras modalidades de citação
previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula
414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015,
AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg
no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013.
2. A averiguação da regularidade ou não da nulidade
da citação por edital, pelo não cumprimento das
diligências possíveis, implicaria o revolvimento de
aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado por
força da Súmula 7/STJ.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp
1.556.195/RS,
2a
Turma,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).
Nesse sentido cabe ressaltar que a referida Corte tem
entendido que “não se consideram frustradas as demais modalidades de
citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245113-61.2020.8.26.0000
5
quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou
esforços para a efetivação de citação válida”, de tal forma que “cabe ao
Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o
endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no
endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa
junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não” (REsp 1.387.844/ES,
1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 07/05/2015, DJe
17/08/2015).
Em face destas decisões, é forçoso o acolhimento de
seus termos, na medida em que, como Corte máxima na análise de
matéria infraconstitucional, o acatamento de suas decisões proferidas em
sede de julgamento de recurso repetitivo ou de matéria sumulada é
medida que se impõe, não restando, com isso, hipótese para qualquer
discussão sobre a matéria.
No caso em tela, verifica-se que com relação à
executada PARCERIA CERTIFICACOES E RASTREABILIDADE LTDA ME houve
duas tentativas frustradas de citação por Oficial de Justiça (fls. 18 e 32), e
o retorno de AR negativo (fls. 41). Foram feitas pesquisas de endereço pelo
INFOJUD, INSS e SIEL - Sistema de Informações Eleitorais, conforme
requerido pela Municipalidade, que retornaram o mesmo local constante
da petição inicial, onde já houve diligência do Oficial de Justiça. Segundo
conta da certidão de fls. 18, a empresa não funciona mais no local e os
vizinhos não souberam informar o novo endereço.
De sorte que, frustradas as demais modalidades de
citação, é cabível a citação da executada por edital.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245113-61.2020.8.26.0000
6
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)